Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-03.2023.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos.
Preliminares. Arguição de nulidade das provas produzidas ao argumento de que obtidas por abordagem despida de fundada suspeita. Inocorrência. Procedimento lastreado em juízo objetivo de probabilidade (justa causa). Precedentes E. Cortes Superiores. Pleito de nulidade por quebra da cadeia de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos.
Preliminares. Arguição de nulidade das provas produzidas ao argumento de que obtidas por abordagem despida de fundada suspeita. Inocorrência. Procedimento lastreado em juízo objetivo de probabilidade (justa causa). Precedentes E. Cortes Superiores. Pleito de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Procedimento realizado de acordo com as normas processuais e procedimentais vigentes. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes (STF). Preliminares afastadas.
Mérito. Pleito de absolvição do tráfico por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras dos policiais corroboradas por demais elementos probatórios produzidos nos autos. Pleito de desclassificação do artigo 33, caput, para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Traficância bem demonstrada. Condenação mantida.
Dosimetria. Luiz – 1a Fase: Exasperação da pena-base na fração de 2/5 (dois quintos) em razão da natureza da droga apreendida e dos maus antecedentes. Circunstâncias que não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal. Presença de duas condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes. Readequação da pena-base para 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal. 2a Fase: Aumento de 1/6 (um sexto) da pena em razão da reincidência. Manutenção. 3a Fase: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ante a reincidência e maus antecedentes. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
Dosimetria. João – 1a Fase: Exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) em razão da natureza da droga apreendida e dos maus antecedentes. Circunstâncias que não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal. Manutenção, porém, da exasperação da pena-base pelo fundamento remanescente, ante a presença de duas condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes. Inteligência do Tema repetitivo 1214/STJ. 2a Fase: Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 3a Fase: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ante os maus antecedentes. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas do réu Luiz e para reexaminar a primeira fase da dosimetria do réu João, contudo, sem repercussão na pena final aplicada.